Tribunal: TJES
Processo: 5026114-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026114-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LELIANE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026114-39.2023.8.08.0048

RECTE.: LELIANE GOMES DA SILVA

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. MULTA DERIVADA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DA MULTA É DIVERSA DA ALEGADA DA PETIÇÃO INICIAL. AVISO DO DÉBITO NA FATURA. APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por LELIANE GOMES DA SILVA em face de EDP. Narra a autora, em síntese, que é titular da instalação de energia elétrica nº 1343558, perante a concessionária de serviços públicos requerida, e que, no mês de agosto/2023, realizou o pagamento da fatura de energia elétrica, no valor de R$ 173,06 (cento e setenta e três reais e seis centavos), sendo que, posteriormente, observou que tal valor englobava a cobrança de uma multa, no valor de R$ 150,72 (cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos), referente ao ano anterior, especificamente, ao mês de julho/2022. Esclarece que, devido ao baixo valor da fatura do mês de julho/2022 (R$ 19, 68), a sua cobrança foi cumulada na fatura do mês seguinte (agosto/2022), sendo devidamente adimplida. Ocorre que tal cobrança deveria ser feita sem encargos, conforme ficou expresso na fatura de julho/2022, de modo que entende pela ilegalidade da multa cobrada em agosto do ano seguinte. Diante do exposto, ajuizou a presente ação, pretendendo que a requerida seja condenada à repetição do indébito e ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7558871), sustentando que a autora foi autuada através do TOI nº 9408263, resultando em cobrança por recuperação de consumo não faturado, no período da irregularidade. Assim, alega-se que a multa impugnada pela autora não tem a origem descrita na inicial, mas, sim, decorre do não pagamento da quantia cobrada a título de recuperação de consumo. Requer, assim, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7558874)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral, o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7558876), requerendo a reforma da sentença, pois entende que a multa cobrada é indevida. Pugna, ainda, pela condenação da ré em danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 7558879), requerendo seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado, diante da hipossuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não existindo questões preliminares, passo desde já ao enfrentamento do mérito recursal.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e passando ao exame dos argumentos deduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Todavia, na presente demanda não é possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações trazidas pela parte autora, primeiramente porque se limitou a anexar aos autos as faturas contestadas na qual consta os valores cobrados pela recorrida e reclamações realizadas administrativamente, não juntando aos autos qualquer elemento probatório mínimo capaz de apontar alguma falha no medidor.

In casu
, verifico que a autora apresentou fatura vinculada à referida unidade consumidora, referente ao mês de agosto/2023, no valor total de R$173,06, cujo pagamento foi realizado em 01/09/2023.

Observo ainda que, junto ao consumo regular, foi exigida, na mencionada fatura, multa de R$150,72 (cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos), referente ao mês de julho/2022. Na mesma fatura, consta reaviso do débito de R$7.684,86, referente ao mês de julho/2022 e vencido em 10/07/2023.

Concluo que o referido débito está vinculado do TOI nº 9408263, mencionado pela requerida na contestação, assim como a multa ora impugnada, cobrada na fatura de agosto/2023, decorre do não pagamento da dívida.

Com efeito, não restou comprovada a ilegalidade da multa cobrada, ao contrário, a requerida comprovou sua origem lícita.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas derivados de acidentes de consumo.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a banalização do instituto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)